Tribunal: CARF
Processo: 10882.902890/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902890/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.099 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SPIRAX-SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela
recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a
escrituração contábil e os documentos que lhe dão sustentação. Indispensável a
exibição de documentação idônea capaz de corroborar a liquidez e certeza dos
argumentos deduzidos. Ausente a documentação mínima básica, não há como
confirmar-se a alegação de erro material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente DESPACHO DECISÓRIO (fl. 5,
rastreamento 0410123019), referente ao PER/DCOMP no 20276.78513.250511.1.3.04-3709,
segundo o qual foi localizado um ou mais pagamentos já utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, o que resultou na não homologação do pedido. A Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902890/2009-16
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

gerada no referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, teve valor original na data de
transmissão de R$ 34.345,80, com pagamento a maior no valor de 31.965,70. Como
enquadramento legal, citou-se: arts. 165 e 170, do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

Em 26/12/2012, o interessado entrou com MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE (fls.3) tempestivamente. No mérito, destacou que, conforme a apuração
da DACON da competência 03/2011, pleiteou a compensação do pagamento a maior no valor de
R$ 31.965,70, uma vez que na DCTF da mesma competência informou incorretamente o valor
devido, igual ao valor da DARF/Cofins recolhido. Haja vista a entrega de DCTF/retificadora
para o mesmo período, na qual declara o valor efetivamente devido, requer-se o deferimento da
presente.

Em 29/01/2015, os membros da 4a turma da DRF - Brasília proferiram
ACÓRDÃO (fls. 60-64) unânime no sentido de indeferir a manifestação de inconformidade,
Alegando-se que, de acordo com o art. 156, II c/c o art. 170, ambos do CTN, para o
reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional, é necessária a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior do tributo, de competência de ônus da prova do
contribuinte interessado.
Além disso, destacou a decisão de piso que a DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o art. 5o do Decreto Lei n.
2124/1984. Ressaltou-se, também, que a retificação da declaração por iniciativa própria do
declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo, de acordo com o art. 147 do CTN c/c o art. 26 e 27 do Decreto
7.574/2011.
Por isso, prosseguiu o acórdão combatido alegando que, (a) - na hipótese de erro
na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pelo interessado por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade; e, (b) - a requerente não juntou nos
autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e
redução de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
O sujeito passivo teve ciência do teor do acódão recorrido em 27/02/2015 (AR,
fls. 75), e ingressou com RECURSO VOLUNTÁRIO em 30 de setembro de 2016 (fls. 79-86),
reiterando sua impugnação e alegando erro material formal no preenchimento da DCTF; e que,
quando da sua identificação, foi apresentada retificação, entregue em 21/12/2012, a qual foi
acolhida e processada "sem pendências".
Com base em diversos doutrinadores renomados, argumentou o contribuinte em
seu apelo que o processo não poderia ser um fim em si mesmo, mas como meio para alcançar a
justiça, a fim de respeita o princípio da finalidade (fl. 81-2). Citou-se, Silva Cabral, auditor fiscal
e ex-conselheiro do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, o qual destaca o predomínio
do princípio da verdade material no processo administrativo e o hábito deste Conselho em
converte o julgamento em diligência, quando não se sente em condições de se pronunciar sobre o
feito (fl.83).
Dessa forma, diante da divergência da DACON e da DCTF, não se cuidou na
apuração dos elementos em discussão. Prosseguiu citando o princípio da praticabilidade
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

tributária, segundo o qual os atos estatais de aplicação de leis administrativas e jurisdicionais
ficam jungidos aos ditames da praticabilidade, de modo a não frustrar a finalidade pública
estampada na lei (fl. 83).
A fim de se reforçar a defesa jurisprudencial acerca da possibilidade da admissão
de juntada de provas na fase recursal, além do art. 397 do CPC, juntou-se o REsp 780396 PB
2005/0149978-1 do STJ, publicado em 19/11/2007 (fl. 84). De modo análogo, e para reforçar seu
pleito por julgamento que privilegie a verdade material, valeu-se de jurisprudências do Carf,
inclusive citando o acórdão 3401-002.789 (Processo no 13874.000187/2003-65, publicado em
05/01/2015), segundo o qual a comprovação de erros na Declaração prestada à RFB deve ser
passível de retificação; e também referindo-se ao acórdão 2801-003.682 (Processo no
10880.008207/2006-11, publicado em 02/03/2015), relativamente ao direito da parte à produção
de provas posteriores, que até o momento da decisão administrativa comporta graduação, a
critério da autoridade julgadora (fls. 85-6). Por tais argumentos, requereu a anulação do
despacho decisório e do acórdão e a concessão do direito tributário no valor supracitado,
conforme DCTF retificada posteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 15 de abril de 2015 (fls. 49), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário em 16
de abril daquele mesmo ano (fls. 53/56), dentro do prazo de 30 dias de que trata o art. 33 do
PAF. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do
recorrente.
Aspecto preliminar
Embora sem formalização específica, em seu recurso a empesa dá a entender que,
em caso de dúvida quanto à documentação exibida, dever-se-ia baixar o feito em diligência para
exibição documental complementar.
Todavia, seja com a manifestação de inconformidade, seja com o apelo a este
Colegiado, nenhum documento contábil-fiscal foi exibido nos autos capaz de enseja uma
eventual proposta de diligência para complementação da documentação; e a produção de prova é
vedada ao julgador, competindo à parte prroduzí-la e/ou requerê-la adequada e oportunamente.
Assim, por cautela, faço este registro para que, no futuro, não se alegue eventual
cerceamento ao direito de defesa da parte, pois entendo que, de fato, a hipótese não comporta a
conversão do feito em diligência, uma vez que cabia ao sujeito passivo a exibição da
documentação idônea capaz de demonstra a liquidez e certeza do seu alegado erro, mesmo que
em sede de recurso voluntário.
Aspectos de mérito
Na sua manifestação de inconformidade alegou resumidamente o sujeito passivo
(fls. 7) que : (1) - é certo que o crédito ora mencionado foi demonstrado somente após a
retificação da DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS —
DCTF relativa ao mês de junho de 2006, todavia, isto não retira da REQUERENTE o direito
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

sobre o crédito gerado, conforme aqui apontado; (2) - apesar da REQUERENTE ter cometido um
erro de fato no preenchimento da DCTF original na ocasião da apuração da contribuição (doc. 7),
é indubitável o seu direito sobre o aproveitamento deste crédito, posto ter agido de boa-fé ao
emitir a DCTF retificadora, com o objetivo de esclarecer ao fisco o direito a que faz jus; e, (3) -
para ratificar esta posição, a REQUERENTE traz a baila alguns julgados exarados pelo
Ministério da Fazenda da Secretaria da Fazenda Federal acerca da possibilidade do cabimento da
retificação dos dados prestados na DCTF original nos casos de erro de fato no preenchimento,
inclusive em casos de erros materiais.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade para
manter incólume o despacho decisório (fls. 60/65), ao fundamento básico de que “para se
comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o
valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente
a cada período de apuração” (fls. 40), e arrematou, verbis.
A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar
a existência de pagamento indevido ou a maior.
.......................................................(omissis)................................................
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Em reforço dos seus argumentos recursais reportou-se o sujeito passivo ao fato de
que se deve sempre privilegiar a busca da verdade material, citando os acórdãos 3401-002.789
(Processo no 13874.000187/2003-65, publicado em 05/01/2015), segundo o qual a comprovação
de erro na Declaração prestada à RFB deve ser passível de retificação, e acrescentando que o
acórdão 2801-003.682 (Processo no 10880.008207/2006-11, publicado em 02/03/2015),
assegurou o direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa comporta graduação, a critério da autoridade julgadora (fls. 85-6).
Como se viu no relatório, a recorrente retificou a DCTF após ter ciência dos
termos do Despacho Decisório, alegando erro material no preenchimento, mas não logrou
oferecer documentos capazes de confirmar suas informações.
Tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais para mitigar a
incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais
fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação seja exibido com vistas a
comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais.
Com efeito, este Conselho tem mitigado os rigores da legislação pertinente ao
assunto, para aceitar eventualmente que a DCTF possa ser retificada, para corrigir erro
material, mesmo após o despacho decisório (como é a hipótese dos autos) – inclusive acatando a
juntada de documentos comprobatórios do alegado erro em sede de recuso voluntário -- mas
sempre vinculando essa mitigação a que o contribuinte comprove, com documentação hábil e
idônea, a ocorrência da liquidez e certeza dos seus documentos, seja com a exibição dos Livros
Fiscais (Diário, Razão, Entrada e Saída, por exemplo), seja também e complementarmente com a
exibição dos demonstrativos dos Lançamentos Contábeis de sua escrita fiscal, planilhas de
cálculos demonstrativos do erro, etc.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

Na hipótese dos autos, porém, tanto na Manifestação de Inconformidade, como
em sede de Recurso Voluntário, a empresa limitou-se a exibir cópias das DCTFs primitiva e
retificadora, do PER/DCOMP e dos DARFs de pagamento, sem esboçar qualquer outra
documentação extraída de sua escrita e livros fiscais capazes de demonstrar o alegado erro
material.
Significa dizer que a compensação de débitos tributários somente pode ser
efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública, sendo que a simples alegação de erro material, instruída somente com a apresentação de
DCTF retificadora, sem lastro em documentação hábil e idônea, não são elementos suficientes
para fazer prova em favor do contribuinte.
Consequentemente, tem-se como verdade material as assertivas constantes do v.
acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, razão pela qual
entendo que a conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal teve como pressuposto os dados
constantes dos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que decorrem das informações prestadas
pelos Contribuintes através de suas declarações fiscais próprias, válidas a produzir efeitos na
data da emissão do Despacho Decisório.
Ou seja, conforme se verifica no corpo das decisões recorridas, não se vislumbro
qualquer incongruência entre os débitos declarados em DCTF e o valor dos pagamentos desses
débitos em DARF, haja vista que o valor pago por meio de DARF foi integralmente aproveitado
para liquidar tributos declarados espontaneamente pelo Contribuinte como devidos; e se erro
material houve, não cuidou a recorrente de demonstrar, com documentação contábil-fiscal hábil
e idônea.
Esta Turma, em julgamentos semelhantes, tem tomado como exemplo o Acórdão
da CSRF no 9303-005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, cuja ementa reproduzo, verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Peço licença para agregar aos meus argumentos os fundamentos utilizados pela i.
Conselheira Relatora designada, em seu voto condutor naquele Acórdão (grifei):
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações”.
Faço questão de registrar, porém, que este E. Tribunal, esta 1a Turma
Extraordinária e principalmente este Relator teem sempre procurado flexibilizar o texto seco da
norma, permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência
do crédito. Entretanto, e como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer, mesmo que com o recurso voluntário, os necessários elementos de prova (acima
já citados), aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, de sorte que não
merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Fiscais (Diário, Razão, Entrada,
Saída, pe) ilustrado com os Lançamentos Contábeis e Planilhas Demonstrativas do alegado erro
foram exibidos, mesmo que em sede de Recurso Voluntário; e ainda, considerando que o ônus
da prova, em casos que tais, é da responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a
contento, VOTO no sentido de tomar conhecimento do apelo, REJEITAR o pedido de diligência
implicitamente formulada no apelo, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do sujeito passivo,
para manter o acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.099 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902890/2009-16

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital